Tribunal: STF
Processo: RE 203201
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 84,32%. Medida
Provisória nº 154, de 16.03.90. Lei nº 8.030, de 1990.
             I. - Reajuste de 84,32% decorrente da aplicação da Lei
nº 7.830, de 28.09.89, revogada pela Medida Provisória nº 154, de
16.03.90, convertida na Lei 8.030, de 12.04.90. Inocorrência de
direito adquirido ao reajuste.
             II. - Precedente do STF: MS nº 21.216-DF, Rel. Min.
Gallotti, RTJ 134/1112.
             III. - Ressalva do entendimento pessoal do relator em
sentido contrário: voto vencido no citado MS 21.216-DF.
             IV. - Inocorrência de alteração, na Lei 8.030, de 1990,
dos dispositivos que cuidam da matéria na Medida Provisória nº 154,
de 16.03.90. Improcedência da alegação no sentido de que a Medida
Provisória 154, de 16.03.90, perdera a sua eficácia.
             V. - R.E. conhecido e provido.